Tribunal: STF
Processo: Rcl 82201
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo 0010756-86.2021.5.03.0143. 



    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada viola o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858, 890, ao assentar que a Empresa ora reclamante não faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública e, assim, negar a aplicação do regime de precatórios.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Na fase de conhecimento, negou-se à EBSERH a equiparação à Fazenda Pública, e o título executivo judicial transitou em julgado no dia 05/09/2023.



    Já na execução, por intermédio da Decisão de Id. 9fc3e08, o juízo da 5ª Vara do Trabalho do TRT da 3ª Região homologou os cálculos apresentados pelo perito e determinou que a Ebserh pagasse a dívida em seu valor remanescente ou realizasse garantia do juízo no prazo de 48 horas, “sob pena de penhora”. 



    Em seguida, pela Decisão de Id. Ca12244, determinou o lançamento como obrigação de pagar, ativando o bloqueio de valores via Sisbajud em desfavor da EBSERH, até o limite de R$ 50.785,68 (cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 



    Ato subsequente, a EBSERH interpôs Agravo de Petição (Id. a363e6a), pleiteando o regime de Precatórios/RPV. Por sua vez, a Reclamante/Exequente também interpôs Agravo de Petição (Id. 5ba9dff). 



    No entanto, a 7ª Turma do TRT 3ª Região não admitiu o apelo da EBSERH, dando provimento ao apelo da Reclamante/Exequente para “afastar a concessão das prerrogativas de Fazenda Pública À EBSERH e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, mediante intimação da executada para garantia do juízo, na forma do art. 884, da CLT” (Id. 8d9d5de). 



    Com o retorno dos autos ao primeiro grau, ao arrepio da legislação processual, o juízo da 5ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, proferiu uma sequência de decisões equivocadas, consistindo na: 



    a) Intimação da EBSERH a pagar o valor remanescente da dívida, no importe de R$ 50.785,68, no prazo de 48 horas, sob pena de prosseguimento da execução (Id. def74ab); 



    b) Inclusão da EBSERH no BNDT e SERASA, em caso de frustradas as tentativas de quitação ou garantia da execução (Id. cf08348); e, 



    c) Emissão de Carta de Penhora e Avaliação de bens em desfavor da EBSERH (Id. e14cfc3).” (eDOC. 1/ID:b11e511c, pp. 2-3)



    A parte reclamante assevera que “a decisão prolatada pelo JUÍZO RECLAMADO se encontra em total desconformidade com diversos precedentes vinculantes oriundos de decisões em controle concentrado de constitucionalidade, pois, nesses julgados, o STF reconhece o regime de precatórios/RPV a estatais prestadoras de serviços públicos típicos, sem finalidade lucrativa e fora do regime concorrencial (justamente o caso da EBSERH)” (eDOC. 1/ID:b11e511c, p. 4)



    Afirma que “é empresa pública federal criada pela Lei n. 12.550/11, cujo objetivo institucional declarado é prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, (...). De acordo com o disposto na lei que autorizou a criação da EBSERH (Lei 12.550/2011), nos artigos 1º a 3º, a RECLAMANTE tem capital integralmente sob propriedade da União, tendo sido concebida como uma solução para a reversão do processo paulatino de sucateamento e abandono dos hospitais universitários públicos do País”(eDOC. 1/ID:b11e511c, p. 5)



    Defende que a EBSERH presta serviços públicos de grande relevância na área médico-hospitalar, sem explorar qualquer atividade econômica. Assim, argumenta que “em que pese a EBSERH se constituir formalmente como empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, em razão do seu objeto social direcionado à prestação gratuita de serviço público de saúde, com capital exclusivamente público, vinculada unicamente ao SUS e não visando ao lucro, não pode ser inserida no âmbito da iniciativa privada, razão pela qual deverá ser compreendida materialmente como autarquia, devendo ser necessariamente a ela equiparada em seu tratamento processual”(eDOC. 1/ID:b11e511c, p. 5).



    Sustenta, ainda, a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência mediante os seguintes fundamentos:



    “Na espécie, estão presentes elementos que evidenciam a “probabilidade do direito”, consoante a ampla fundamentação desta exordial, e o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, notadamente ao se considerar as decisões que determinaram o pagamento pela EBSERH, inclusive com determinação de penhora e inclusão do seu nome nos cadastros do BNDT e SERASA. 



    Presentes, por conseguinte, os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de se suspender imediatamente as decisões judiciais supracitadas. E é justamente isso que requer a RECLAMANTE/ESTATAL. 



    Requer, ainda, até o julgamento do mérito, a suspensão dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH/ RECLAMANTE em que desconsiderada a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da CF/1988, bem como a sua inscrição no cadastro de devedores trabalhistas ou até mesmo a desconsideração da personalidade jurídica da ESTATAL (art. 1º, §§ 1º, 1º-B e 1º-C, da Resolução Administrativa nº 1.471/2011 do Tribunal Superior do Trabalho) em decorrência da execução promovida no Processo Judicial nº 0010756-86.2021.5.03.0143. 



    Por fim, seja determinado, ainda, que o juízo trabalhista proceda à imediata devolução dos recursos/bens bloqueados no Processo Judicial nº 0010756-86.2021.5.03.0143.”(eDOC. 1/ID:b11e511c, p. 14).



    Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a EBSERH que tenham determinado o arresto, o sequestro, o bloqueio, ou a penhora de bens da reclamante, bem como a imediata devolução dos recursos/bens bloqueados no Processo Judicial nº 0010756-86.2021.5.03.0143. 



    No mérito, requer o conhecimento e provimento da presente reclamação para cassar as decisões reclamadas a fim de que seja preservada a aplicação do regime de pagamento por precatórios/RPV à EBSERH na aludida execução trabalhista.



    É o relatório. Decido.



    Determinei a regular instrução processual (eDOC. 11), sem prejuízo do exame da medida liminar pleiteada que passo a analisar.



    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 



    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 



    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Registre-se, ainda, que o Plenário desta Corte, em Sessão Virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437/CE, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará) ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa desse julgado: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2020, grifo nosso)



    Já no julgamento da ADPF 275, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, o Plenário dessa Corte, reafirmando o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, conheceu da arguição para julgá-la procedente a fim de reiterar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. A propósito, transcrevo ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”. (ADPF 275, Tribunal Pleno, DJe 27.6.2020)



     



    Por fim, alinhado ao entendimento majoritário do STF, destaco decisão proferida na ADPF 789/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.9.2021, estabelecendo a aplicação do regime de precatórios à Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, nos termos da ementa abaixo transcrita:



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios”. (ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2021)



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada deixou de observar o regime de precatório ao proferir decisão nos seguintes termos:



    “Suscita a exequente a nulidade da sentença agravada por ofensa à coisa julgada, na medida em que alterou o entendimento, consolidado pela coisa julgada, de que não se aplicam à EBSERH as prerrogativas de Fazenda Pública. 



    Tem razão a recorrente, embora não seja o caso de nulidade do julgado,propriamente dito. 



    Com efeito, sobre o tema restou decidido na sentença proferida na fase de conhecimento, em 3/2/2022:



    “Possuindo a ré personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quantos aos direitos e obrigações trabalhistas (Art. 173, caput e § 1º, inciso II, da Constituição da República), apesar da divergência jurisprudencial, entendo que não se beneficia das prerrogativas asseguradas à FAzenda Pública.”



    E é certo que não tendo sido a matéria objeto dos recursos propostos (vide Acórdão de id. e54553f), vingou seu trânsito em julgado quando proferida a r. sentença, em 3/2/2022(id. C9c239f).



    Por outro lado, é sabido que a decisão do Pleno do TST, no julgamento do processo TST-E-RR-252-19.2017.5.13.0002, pela qual foi reconhecida a aplicabilidade à EBSERH dos privilégios próprios da Fazenda Pública, referentes à isenção de recolhimento de custas e depósito recursal, foi proferida apenas em 20/3/2023, após a consolidação da coisa julgada na presente ação, e a ela não se sobrepõe.



    Ressalto que a decisão citada, proferida pelo Pleno do TST, não detém eficácia erga omnes, não podendo alcançar processos já julgados. Também não há notícia de modulação dos efeitos para atingir demandas em curso, nas quais já houve decisão transitada em julgado, como na hipótese vertente. 



    Aliás, o Acórdão de id. 072d97c, proferido na presente ação, já em fase de execução, por esta mesma Turma, com trânsito em julgado em 14/3/2024 (id. 1ca3c0a), já havia acenado com a existência de coisa julgada sobre a matéria.



    E neste ponto realço que é vedada a reapreciação de matérias já decididas pela mesma instância, a teor dos artigos 836 da CLT e 505 do CPC. Reitero que o comando exequendo já afastou a pretensão da executada, não podendo a matéria ser aventada novamente em sede de execução. Como cediço, na execução da sentença não se pode pretender alterar, modificar, nem ampliar a decisão exequenda, sob pena de violação ao §1º do art. 879 da CLT. 



    Não se olvida, elucido, da argumentação empresária de que a matéria é de ordem pública, sobre a qual não se operaria a preclusão; porém, isso tampouco autoriza a indefinida reapreciação de matéria já decidida e transitada em julgado, sob pena de violação ao contido no mencionado art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e, consequentemente, à segurança jurídica. 



    No mesmo sentido já decidiu esta Sétima Turma nos processos AP0011707-37.2017.5.03.0041 e AP 0010271-72.2019.5.03.0041, de relatoria da Desembargadora Cristiana Maria Valadares Fenelon.



    (...)



    No cenário impõe-se conferir ao apelo obreiro provimento, para afastar aconcessão das prerrogativas de Fazenda Pública à EBSERH e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, mediante intimação da executada para garantia do Juízo, na forma do art. 884, da CLT. Prejudicadas as demais questões trazidas a exame. 



    CONCLUSÃO



    Conheço dos agravos de petição interpostos pelas partes, bem como das contraminutas, rejeitando a preliminar suscitada. No mérito, dou provimento ao apelo da exequente para afastar a concessão das prerrogativas da Fazenda Pública À EBSERH e determinar o retorno dos autos À origem para regular prosseguimento da execução, mediante intimação da executada para garantia do Juízo, na forma do art. 884, da CLT. Prejudicadas as demais questões trazidas aexame. Custas pela executada, a teor do art. 789-A, IV, da CLT.”(eDOC. 7/ ID:9b8c4621 - pp. 2-4)



    Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275, 387, 437 e 789, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999). 



    Sobre o tema, confira-se, pois, recentes julgados de ambas as Turmas envolvendo a parte ora reclamante:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA E 890/DF. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EBSERH EMPRESA PÚBLICA FEDERAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 3º da Lei 12.550/2011, a agravada é empresa pública federal prestadora de serviço público gratuito, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as teses proferidas nas ADPF´s 387/RO, 437/CE, 513/MA, 530/PA, 556/RN, 588/PB, 616/BA, 789/MA, 844/PB, 858/BA e 890/DF. II – Muito embora tenha ocorrido, na fase de conhecimento, o trânsito em julgado da decisão que negou à agravada os benefícios do regime de precatórios, tal não impede a devolução da matéria sobre a aplicação do regime de precatórios, na fase de execução. III – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.” (Rcl 67241 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28-08-2024 - grifos nossos)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 253 da Repercussão Geral. Arguições de descumprimento de preceito fundamental nºs 387, 437, 513, 530, 556, 588, 616, 789, 844, 858 e 890. Ofensa à Súmula nº 734 do STF. Não ocorrência. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Regime de precatórios. Agravo regimental não provido. 1. Não há preclusão do debate sobre o regime a ser aplicado em sede de cumprimento de sentença. 2. Incide o regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 79029 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 02-07-2025 - grifo nosso)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e de todos os atos executivos dela emanados, até o julgamento final da presente reclamação.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente